Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO APLICATIVO “ZOOM CLOUD MEETING”. CONTESTAÇÃO ENVIADA AO “E-MAIL” INSTITUCIONAL NO PRAZO ALI ESTIPULADO. RECONHECIMENTO DA REVELIA E SENTENÇA: ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUIZO PROCESSUAL EVIDENCIADO (LEI 9.099/95, ARTIGO 13 § 1o). PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência dos pedidos com fundamento nos efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial e não impugnados no momento oportuno). Preliminarmente, o recorrente postula a anulação do decisum por cerceamento de defesa. Alega que, a par da participação na audiência por videoconferência, teria enviado a peça de defesa para o e-mail indicado na ata de audiência (“najrem@tjdft.jus.br”), no prazo conferido para em audiência. No mérito, sustenta a inexistência de contrato de compra e venda do veículo, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. De uma análise do curso processual, é de se acolher a alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa (CF, artigo 5o, LV e LIV).
III. Com efeito, constata-se o comparecimento da parte requerida/recorrente à audiência de conciliação realizada pelo aplicativo “ZOOM CLOUD MEETING”, em 25.8.2020 (ID 22432458). Além disso, naquela sessão foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (contados a partir do término do prazo conferido à requerente para juntada de provas) para apresentação de defesa, a ser enviada ao e-mail institucional “najrem@tjdft.jus.br”. No ponto, o recorrido demonstra, nas razões recursais, que a contestação foi enviada ao endereço eletrônico indicado, em 28.08.2020 (no prazo consignado), sem que a peça tivesse sido inserida nos autos eletrônicos (ID 22432478).
IV. Nesse quadro fático-processual, não subsistem os fundamentos ao reconhecimento da contumácia, de sorte a configurar error in procedendo. E, diante do patente prejuízo ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), é de se anular o processo a partir da audiência conciliatória para então se viabilizar a apreciação das alegações e das provas a serem produzidas pelas partes, mediante o estabelecimento do devido contraditório.
V. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).